Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade da ocorrência de excesso de execução (cumulação indevida de execuções) por meio da execução do mesmo patrimônio, imóvel, apartamento, no âmbito de dois procedimentos de cumprimento de sentença.
2. No caso, vislumbro que a argumentação do agravante/executado sobre a existência de bis in idem por suposta identidade patrimonial induziu o juízo de cognição sumária em erro, pois o recorrente tinha plena ciência de que apelação por ele interposta foi parcialmente provida para excluir da partilha o apartamento nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável conforme acórdão n. 1003974; logo, a partilha deste bem imóvel necessariamente teria que ocorrer nos autos do cumprimento de sentença (n. 0748186-61.2021.8.07.0016) que tramita no juízo a quo (2a Vara de Família de Brasília) com lastro na ação de conversão da separação judicial em divórcio.
3. Com efeito, é cabível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé em desfavor da parte executada, quando evidenciado que esta atua opondo resistência injustificada ao andamento do processo, deixando claro o manifesto propósito protelatório com suas manifestações nos autos, se subsumindo na hipótese prevista no inciso IV do art. 80 do CPC/2015. Ao manejar o agravo de instrumento com o intuito de que fosse reconhecida identidade patrimonial que sabe não existir, configura-se oposição de resistência injustificada às ações de conversão da separação judicial em divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como dos respectivos cumprimentos de sentença, cuja tramitação perdura por mais de 9 (nove) anos. Embora as ações tratem da partilha de bens do ex-casal, os processos tiveram pedidos distintos. Não há litispendência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.